Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A, CP). IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, como no caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.
2. Nas hipóteses de crime sexual praticado contra menor de 14 (quatorze) anos, como no caso dos autos, a vulnerabilidade da vítima é presumida, o que torna inviável a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (artigo 215-A, CP). Precedentes.
3. Demonstrada a imputabilidade do acusado por meio de incidente de insanidade mental, conclui-se que ele possuía a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do crime.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas." (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
5. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço).
6. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
7. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido na espécie.
8. Recurso conhecido e desprovido.